Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Certidão de ID 66427396 noticia que restou decorrido, in albis, o prazo do Distrito Federal para apresentar manifestação acerca dos cálculos judiciais apresentados pela Contadoria Judicial, intime-se novamente o ente estatal para que se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2024 17:23:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora